Tribunal: TJMT
Processo: 1008516-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008516-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SUELLEN LEITE BARROS - CPF: 059.058.761-77 (AGRAVADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008516-04.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SUELLEN LEITE BARROS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DE FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu prisão domiciliar à reeducanda,
SUELLEN LEITE BARROS
, condenada por crime grave, ao fundamento de ser mãe de filhos menores e imprescindível aos seus cuidados, conforme estudo psicossocial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de prisão domiciliar à condenada em regime fechado, diante de circunstâncias excepcionais, notadamente: (i) a imprescindibilidade da presença materna; (ii) a ausência de rede de apoio familiar; e (iii) a proteção integral das crianças.

III. Razões de decidir:

3. A prisão domiciliar em execução penal possui caráter excepcional, sendo admitida fora das hipóteses legais estritas quando demonstrada situação humanitária relevante.

4. O conjunto probatório evidencia que a reeducanda é a única responsável pelos filhos menores, inexistindo suporte familiar apto a suprir os cuidados necessários.

5. O estudo psicossocial confirma a preservação dos vínculos afetivos e a necessidade da presença materna para o adequado desenvolvimento das crianças.

6. A gravidade abstrata do delito e o regime inicial fechado não constituem óbice absoluto à concessão do benefício, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a flexibilização do regime prisional em hipóteses excepcionais, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, proteção integral da criança e melhor interesse do menor.

8. A medida não configura privilégio, mas instrumento de tutela indireta dos direitos fundamentais dos filhos menores, evitando a transcendência da pena.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. Admite-se a concessão de prisão domiciliar a condenada em regime fechado, em caráter excepcional, quando comprovada a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados de filhos menores.”

“2. A ausência de rede de apoio familiar e a proteção integral da criança autorizam a flexibilização do regime prisional.”

“3. A gravidade do delito não impede, por si só, a concessão de prisão domiciliar humanitária.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 227; CPP, art. 318, V; LEP, art. 117.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT,
N.U 1048420-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/3/2026, Publicado no DJE 9/3/2026;
TJMT,
N.U 1045899-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 9/2/2026;
TJMT,
N.U 1048085-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/1/2026, Publicado no DJE 3/2/2026;
TJMT,
N.U 1045923-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 10/2/2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008516-04.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SUELLEN LEITE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Capital, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000367-07.2025.8.11.0042, concedeu à recuperanda,
SUELLEN LEITE BARROS
, o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica.

A
4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL – NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL
alega, em síntese, que o benefício contido no art. 318 do CPP não se aplica à agravada, porquanto não se trata de prisão preventiva, mas definitiva.

Destaca, em reforço, que a recuperanda foi condenada pela prática de crime cometido com violência, afastando, assim, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, inciso I, do CPP.

Postula, ao final, a reforma da decisão agravada, com a revogação da prisão domiciliar e a expedição do mandado de prisão em desfavor da condenada.

A defesa de
SUELLEN LEITE BARROS
, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008516-04.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

A agravada,
SUELLEN LEITE BARROS
, ostenta condenação definitiva pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, em sua forma tentada [art. 121, § 2o, I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], recebendo a reprimenda de
10 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

A defesa de
SUELLEN
, em
19/2/2025
, formulou pedido de prisão domiciliar, ao argumento de que se encontrava gestante de 5 [cinco] meses, e que possuía filha que contava, à época, 7 anos de idade.

A
4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL – NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL
manifestou-se contrariamente ao pedido.

O diligente e perspicaz Juízo da 2a Vara Criminal da Capital, por sua vez, em
28/3/2025
, determinou a realização de estudo social para avaliar as condições dos filhos menores da condenada.

O Relatório Informativo foi apresentado aos autos, em
1o/9/2025
, apontando as seguintes considerações:

“Conforme determinação deste Juízo, diante da visita domiciliar, foi realizada a entrevista com a
Sra. Suellen Leite Barros (apenada)
. Relata que
no momento reside com seus dois filhos menores de idade
, em local alugado, no endereço acima citado.
Sra. Suellen recebe a ajuda de uma senhora que exerce a função de babá, para que ela possa trabalhar
. No momento da visita, moradores do local encontram-se aparentemente bem do ponto de vista físico e apenada revela que o filho ainda necessita de algumas consultas que seria realizadas ainda naquela data da
‘visita in loco’
. No momento do atendimento, pode-se perceber que a Sra. Suellen aparentava orientada e com boa conduta, atendendo de maneira satisfatória as indagações desta equipe.

Possuem o básico para a sobrevivência, apesar de aspectos já desgastados pelo tempo e simplórios.
Percebe-se que os vínculos afetivos neste núcleo familiar encontram preservados, bem como a apenada informa sua preocupação com o bem estar e a saúde dos infantes
. Quanto à filha S., de 8 anos de idade, apenada declara que a criança, permanece durante a manhã aos cuidados da babá e no período vespertino é encaminhada a escola. O outro filho, ainda não está inserido em creches devido a idade.

Do atendimento, conforme relato da apenada, todos do grupo familiar, encontram-se bem de saúde, recebendo todos os cuidados necessários para o seu bom desenvolvimento biopsicossocial”.

O MP, novamente, manifestou-se contrário ao pleito defensivo. A defesa, por sua vez, em
21/1/2026
, apresentou novo pedido de prisão domiciliar humanitária, ao argumento de que desde que foi colocada em liberdade/domiciliar, em 2020, não voltou a se envolver em qualquer delito, mantendo conduta social regular, sendo mãe solo e única responsável por dois filhos menores.

O Juízo da Execução Penal, em
31/1/2026
, concedeu à reeducanda
SUELLEN LEITE BARROS
o benefício da prisão domiciliar, em decisão assim fundamentada:

“A situação retratada nos autos pela defesa, bem como, verificada pela equipe psicossocial durante atendimento, revela que a recuperanda faz jus à prisão domiciliar.

O Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).

IV - gestante; (Redação dada pela Lei n. 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei n. 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei n. 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Não obstante, os Tribunais Superiores têm decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena,
é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso
. Nesse sentido, tem-se recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

No caso versado, a recuperanda
SUELLEN LEITE BARROS
é mãe dois filhos menores de 12 anos, um deles com apenas 3 meses de vida.

O laudo constante no evento 41.1 demonstra a imprescindibilidade da apenada nos cuidados com os filhos menores, evidenciando que ela não conta com o auxílio de familiares para o desempenho dessa função. A única forma de apoio de que dispõe é a colaboração de uma vizinha, que exerce a função de cuidadora das crianças durante o período em que a apenada se encontra fora de casa, em razão de suas atividades laborais.

É evidente que o fato da reeducanda estar condenada pela prática de crime extremamente grave, cuja pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, não pode ensejar, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamental da República, inscrita no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.

Registra-se, inclusive, que o delito pelo qual a recuperanda foi condenada data do ano de 2019, sendo que ela se encontra em liberdade desde 2020, sem que haja notícia do seu envolvimento em novo delito, tampouco existência de nova condenação. Isso demonstra a ausência de elementos contemporâneos que justifiquem a impossibilidade de inserção da recuperanda em domiciliar.

A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias, como se vê de excerto do julgado de relatoria do Ministro Jorge Mussi, proferido no Habeas Corpus n. 368510/TO, verbis:

[...]

Ressalta-se, também, que a concessão da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado sobremaneira, já que crimes dessa jaez já são, de per si, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Nesse contexto, é imprescindível considerar o conteúdo das Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras — as chamadas Regras de Bangkok —, aprovadas pela Assembleia Geral da ONU em 2010. Referido instrumento internacional reforça a obrigação dos Estados de adotarem medidas específicas para mulheres privadas de liberdade, especialmente aquelas que possuem filhos, reconhecendo suas necessidades particulares e a relevância da preservação do núcleo familiar, sobretudo na primeira infância.

Corrobora esse entendimento o Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), que introduziu importantes dispositivos no ordenamento jurídico nacional voltados à proteção integral da criança até os seis anos de idade. Referida norma não apenas reforça o direito da criança à convivência familiar, como impõe ao Poder Judiciário o dever de considerar, com absoluta prioridade, o melhor interesse da criança em qualquer decisão que a afete direta ou indiretamente.

A Constituição Federal, por sua vez, em seu artigo 227, estabelece ser dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar. Tais garantias não podem ser mitigadas ou ignoradas pela simples existência de uma condenação penal, especialmente quando a realidade dos autos evidencia que a execução da pena em regime fechado implicaria gravíssima violação desses direitos fundamentais, sem que se vislumbre outra medida capaz de garantir a assistência devida aos menores.

Assim, a concessão da prisão domiciliar neste caso não representa privilégio ou impunidade, mas sim uma resposta jurídica proporcional, humanitária e compatível com os ditames constitucionais e internacionais que orientam a proteção da criança e os direitos da mulher em situação de vulnerabilidade.

Neste aspecto, mostra-se incontroverso que o recolhimento da recuperanda no cárcere afronta valores máximos ao crescimento e acompanhamento dos seus filhos, haja vista que, repisa-se, os menores permanecem sob os cuidados de uma vizinha quando a apenada se desloca de sua residência para realizar atividade laboral, fato que evidencia a ausência de parentes no seio familiar que possa auxiliar os menores. Logo, a presença da penitente em sua residência junto aos menores é necessária.

De igual modo, se mostra imprescindível a manutenção da recuperanda, mesmo em prisão domiciliar, em exercício de atividade laboral remunerada, tendo em vista o cenário apresentado, de flagrante vulnerabilidade social.

A autorização para trabalho externo, mediante controle com monitoração eletrônica e retorno imediato ao domicílio após a jornada laboral, surge como alternativa razoável e compatível com os princípios da reinserção social, dignidade da pessoa humana e proteção integral da criança.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, V, do CPP, c.c art. 117 da Lei de Execuções Penais, para conceder à reeducanda
SUELLEN LEITE BARROS
o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, sob as seguintes condições:

1. Monitoração eletrônica, a ser instalada no prazo de 48 horas junto à Central de Monitoração Eletrônica;

2. Recolhimento domiciliar integral, no período inverso ao trabalho exercido pelo recuperanda, SALVO QUESTÕES DE ORDEM MÉDICA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOB PENA DE PRISÃO;
e

3. Acompanhamento trimestral da equipe psicossocial que atua nesse Juízo.

INTIME-SE a defesa trazer aos autos, no prazo de 05 dias, comprovante da atividade laboral desempenhada pela recuperanda (contrato/CTPS), acompanhada de informação quanto à jornada diária de labor; com o aporte, conclusos para fixação do exato período de autorização para apenada se deslocar da sua residência diariamente”.

Contra a presente decisão, se insurge o agravante.

A despeito dos argumentos aduzidos pela
4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL – NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL
, a decisão hostilizada se mostra irretocável.

Consoante assente entendimento jurisprudencial,
“‘
Embora o art. 117, da Lei de Execuções Penais, estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida” (STJ, AgRg no HC n. 834238 SP)”
[1]
.

Na hipótese vertente, o Juízo da Execução Penal justificou, satisfatoriamente, a imprescindibilidade da prisão domiciliar à reeducanda, responsável pelo cuidado dos filhos menores, sendo que um deles contava, à época da decisão,
3 [três] meses de vida
, como se vê:

“No caso versado, a recuperanda
SUELLEN LEITE BARROS
é mãe dois filhos menores de 12 anos, um deles com apenas 03 meses de vida.

O laudo constante no evento 41.1 demonstra a imprescindibilidade da apenada nos cuidados com os filhos menores, evidenciando que ela não conta com o auxílio de familiares para o desempenho dessa função. A única forma de apoio de que dispõe é a colaboração de uma vizinha, que exerce a função de cuidadora das crianças durante o período em que a apenada se encontra fora de casa, em razão de suas atividades laborais.

É evidente que o fato da reeducanda estar condenada pela prática de crime extremamente grave, cuja pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, não pode ensejar, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamental da República, inscrita no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.

Registra-se, inclusive, que o delito pelo qual a recuperanda foi condenada data do ano de 2019, sendo que ela se encontra em liberdade desde 2020, sem que haja notícia do seu envolvimento em novo delito, tampouco existência de nova condenação. Isso demonstra a ausência de elementos contemporâneos que justifiquem a impossibilidade de inserção da recuperanda em domiciliar”.

Pelo que se infere dos autos, a condenada não conta com nenhuma rede de apoio para cuidado de seus filhos, razão pela qual evidenciada está a imprescindibilidade de sua presença para garantia a proteção e o bem-estar deles.

Conforme já decidiu este Sodalício:

“III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de prisão domiciliar a condenado ao cumprimento de pena em regime fechado constitui medida excepcional, restrita às hipóteses do art. 117 da LEP e, em casos extraordinários, admitida pela jurisprudência quando demonstrada, de forma robusta, a necessidade inadiável da presença do genitor para a proteção integral dos filhos.

4. O art. 318 do CPP disciplina hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar e se aplica à custódia cautelar, não à prisão decorrente de execução definitiva de pena, que é regida pelo art. 117 da Lei de Execução Penal.

5. A flexibilização do regime prisional para condenados em regimes mais gravosos exige a demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença do apenado no núcleo familiar, sob pena de banalização do instituto.

[...]

Tese de julgamento:

1. A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado exige demonstração inequívoca de imprescindibilidade da presença do apenado no núcleo familiar para cuidados de filhos menores”
[2]
.

Assim, inexistindo qualquer suporte familiar hábil a garantir os cuidados básicos dos filhos menores, conforme verificado no estudo psicossocial realizado, deve ser mantida a prisão domiciliar humanitária concedida pelo juízo de origem.

Cito, ainda, outros precedentes deste Sodalício atinentes à questão em julgamento:

“II. Questões em discussão

1) Paciente que respondeu a ação penal em prisão domiciliar, por ser a única responsável pelos cuidados de filhas portadoras de deficiências físicas graves; 2) constrangimento ilegal diante do ‘histórico decisório do próprio Tribunal de Justiça’ e do ‘quadro fático-jurídico’.

III. Razões de decidir

1. A determinação do cumprimento imediato da pena em regime fechado apresenta-se inidônea quando a paciente obteve o direito de prisão domiciliar por ser a única cuidadora das filhas adolescentes, portadoras de deficiências físicas graves e de caráter permanente, tais como malformações urinárias e intestinais.

2. ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime semiaberto e fechado [...]’ (STJ, AgRg no HC n. 1.044.985/SP).

3. A modificação do título prisional (de cautelar para execução provisória) não autoriza, por si só, a desconsideração dos fundamentos fáticos que justificaram a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando a medida adotada tiver caráter humanitário e imprescindibilidade da presença para garantir os cuidados especializados de filhas adolescentes.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para restabelecer a prisão domiciliar da paciente mediante condições.

Tese de julgamento:

1. Admite-se o cumprimento imediato da pena em prisão domiciliar, excepcionalmente, quando demonstrada a imprescindibilidade da genitora para os cuidados diários de filhas adolescentes, com deficiência grave, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente”
[3]
.

“III. Razões de decidir:

3. Embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça o regime aberto como requisito para a prisão domiciliar, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a extensão do benefício aos regimes fechado e semiaberto em situações excepcionais, visando a proteção integral da criança e razões humanitárias.

4. O laudo psicossocial realizado diagnosticou uma conjuntura de vulnerabilidade, apontando que a avó materna apresenta indicadores de sobrecarga física e emocional, saúde debilitada com necessidade de cirurgia, e acumula cuidados das netas e de seus próprios genitores idosos.

5. A exigência de prova de "imprescindibilidade cabal" imposta pelo juízo de origem configura ônus excessivo, devendo prevalecer o melhor interesse da criança e o princípio da intranscendência da pena, evitando-se que a sanção penal atinja severamente terceiros inocentes (filhas e avó).

6. A presença da mãe, ainda que sob monitoramento, apresenta-se como fator de proteção emocional e reorganização funcional do grupo familiar, justificando a medida excepcional.

[...]

Tese de julgamento:

“1. É possível a concessão de prisão domiciliar à condenada em regime fechado ou semiaberto, mãe de filhos menores, quando demonstrada a excepcionalidade do caso concreto e a imprescindibilidade da medida para a proteção integral da criança, diante da inaptidão ou impossibilidade da rede de apoio familiar atual em prestar os cuidados necessários”
[4]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu parecer, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Insurge-se o parquet contra a concessão da prisão domiciliar à reeducanda Suellen Leite Barros, ora recorrida, que cumpre pena em razão de uma condenação pelo crime de homicídio qualificado.

O órgão ministerial de piso argumenta que a agravante não faz jus à prisão domiciliar por não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 318, CPP, tendo em vista cumprir pena no regime fechado, bem como sustenta que sua condenação por crime violento, por si só, afastaria a possibilidade de concessão do benefício.

No entanto, verifica-se que, diante da situação excepcionalíssima demonstrada nos autos, a decisão deve ser mantida.

Não se discorda dos argumentos trazidos pelo parquet em suas razões recursais no sentido de que o crime pelo qual a agravada foi condenada é gravíssimo. Além disso, essa Procuradoria de Justiça, em diversas ocasiões já se manifestou pelo indeferimento da prisão domiciliar em casos nos quais não estava demonstrado que a apenada era indispensável aos cuidados de seus filhos.

Ocorre que, neste PEP, está presente uma situação excepcionalíssima, de modo que a manutenção da prisão domiciliar se impõe.

Como demonstrado no laudo psicossocial elaborado antes da concessão da prisão domiciliar, a apenada é a única responsável pelo cuidado dos filhos menores de doze anos, sendo que um deles possui menos de um ano de idade.

[...]

Ademais, em consulta aos autos da Execução de Pena, via SEEU, verifica-se que em visita mais recente realizada pela equipe de acompanhamento da apenada foi constatado que tal situação se mantém, sendo que SUELLEN dispõe tão somente do auxílio de uma babá contratada para ficar com os filhos durante o período de usa jornada de trabalho (documento anexo).

De se frisar que a concessão e manutenção da prisão domiciliar, no caso em tela, não se trata de benefício à apenada, e sim de garantia do melhor interesse dos infantes, que não possuem nenhum outro familiar ou responsável na cidade, nem mesmo no estado”.

Neste viés, por razões humanitárias e para proteção integral da criança, deve ser mantida a decisão hostilizada, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e a imprescindibilidade da presença materna para proteção e bem-estar dos filhos menores.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT,
N.U 1048420-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/3/2026, Publicado no DJE 9/3/2026.

[2]
TJMT,
N.U 1045899-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 9/2/2026.

[3]
TJMT,
N.U 1048085-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/1/2026, Publicado no DJE 3/2/2026.

[4]
TJMT,
N.U 1045923-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 10/2/2026.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026